Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004896-91.2020.8.22.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARCELO LOPES OKAJIMA e ELAINE VARGAS OKAJIMA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por EDERSON VIANA DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que os Agravantes arquem com todas as despesas referentes à mudança do Agravado para outro imóvel, do mesmo porte daquele que é objeto da lide, e, no prazo de 90 (noventa) dias, executem as obras e reparos necessários para cessar as infiltrações relatadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Consta dos autos eletrônicos, que Ederson Viana dos Santos ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais em face de João Marcelo Lopes Okajima e Elaine Vargas Okajima e aduziu que em 2015, já havia distribuído demanda anterior em face dos Requeridos (Cod. 393390), em trâmite na 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ocasião em que as partes firmaram acordo, onde os Requeridos se comprometeram a efetuar reparos e reforma no imóvel adquirido pelo Autor, eis que apresentava inúmeras falhas de construção.
De acordo com a peça de ingresso, os Requeridos não cumpriram o que foi estabelecido no acordo, eis que a residência continua apresentando infiltrações, rachaduras e corre o risco de desabar.
O Autor/Agravado afirmou em sua inicial, que é nítida a falha de prestação de serviços, eis que os Requeridos/Recorrentes usaram de produtos de má qualidade para a construção do imóvel, o que deu azo a vertente ação.
Ao receber a inicial, o Juiz singular deferiu o pedido liminar.
Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma do decisum, ao fundamento que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Afirmam que o Juiz singular foi induzido a erro, uma vez que as fotos anexadas ao processo foram tiradas no ano de 2015, antes dos reparos e da reforma do imóvel.
Aduzem que o laudo apresentado pelo Agravado não pode servir de prova para as suas alegações, eis que além de não ter assinatura do engenheiro responsável, foi elaborado de forma unilateral.
Asseveram que o Agravado se deu por satisfeito com os consertos realizados por força do acordo judicial entabulado entre as partes no ano de 2015, e que as reclamações feitas nesta demanda, referem-se ao tempo de uso da residência e falta de manutenção por parte do Recorrido e não por falha de construção.
Reforçam, ainda, que não há necessidade da mudança do Agravado para outro imóvel, eis que os reparos requeridos pelo Autor são de natureza simples e não implica na saída do Recorrido e da sua família do local, conforme demonstra o laudo técnico assinado por engenheiro civil, anexado aos autos.
Assim, requerem o provimento do Recurso, a fim de que a decisão agravada seja modificada.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 35478982).
Contrarrazões (ID. 38593967).
É o relatório do necessário.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.
Conforme relatado, o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência em face dos Recorrentes, ao fundamento de que os Agravantes não efetuaram a reforma no imóvel, objeto da lide, conforme estipulado no acordo judicial firmado no ano de 2015, nos autos da demanda ajuizada anteriormente (Cod. 393390).
O Autor/Agravado, afirma que o imóvel está com inúmeras rachaduras e infiltrações, bem como que corre o risco de desabar, conforme laudo técnico anexado ao feito.
Por sua vez, os Recorrentes sustentam que o Agravado induziu o Juízo a erro, uma vez que o laudo apresentado além de ser falso, não foi assinado pelo engenheiro responsável.
Asseveram, ainda, que as fotos anexadas ao processo, foram tiradas no ano de 2015, antes dos consertos realizados por força do acordo judicial firmado entre as partes, o que justifica a reforma da decisão agravada, eis que ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
De acordo com o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência, devem concorrer os requisitos previstos em lei, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Da leitura dos autos, nota-se que há dúvida em relação aos laudos técnicos apresentados pelas partes, uma vez que foram elaborados pelo mesmo profissional (Eder Barros Miranda-Engenheiro Civil-CREA/MT 032570), no mesmo dia (06/02/2020). Contudo, as avaliações foram concluídas de forma diversa, consoante se vê nos documentos anexados aos ID’s 35246958 e 35246962.
Com efeito, observa-se que o laudo apresentado pelo Agravado (ID. 35246958) listou inúmeras avarias no imóvel, bem como que foram ocasionadas por uma má execução de obra. Contudo, o documento não foi assinado pelo engenheiro, o que traz dúvida quanto ao seu teor e não pode servir como prova para corroborar as alegações do Autor/Agravado.
Por sua vez, o laudo anexado pelos Recorrentes foi assinado pelo profissional responsável e concluiu quanto à necessidade de pequenos reparos no imóvel (algumas fissuras na parede, retorno de cheio no banheiro e umidade na parede da garagem), que podem ser efetuados sem a necessidade que os ocupantes deixem o local (ID. 35246962).
Não fosse isso o bastante, as fotos anexadas ao processo não foram datadas, o que impede aferir se foram tiradas antes ou após os reparos realizados no ano de 2015, quando da realização do acordo firmado nos autos n.o 393390.
Ademais, os “prints” das conversas por meio do whatsapp entre o Agravado e o primeiro Agravante são do ano de 2014, ou seja, não dizem respeito as avarias apresentadas após a reforma realizada pelos Agravantes, de modo que também não servem como meio de prova das ilações do Autor/Agravado.
Assim, diante do cenário que se apresenta nesta fase processual, não vislumbro a verossimilhança das alegações sustentadas pelo Autor/Recorrido, eis que as provas colacionadas, não dão segurança quanto ao direito alegado.
Em outras palavras, a discussão demanda maior dilação probatória, que deverá ser feita por profissional nomeado pelo Juízo, momento que se poderá aferir se os danos apresentados no imóvel, referem-se a má execução de obra ou por falta de manutenção por parte dos moradores, de modo que não há como conceder, nesta fase, a tutela de urgência.
Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. OBRA TERRENO LINDEIRO. INFILTRAÇÃO. REPAROS NA RESIDÊNCIA. LOCAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS ARTIGO 300 NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...). A par disso, o laudo pericial que instrui a demanda principal está datado de junho de 2017, com ação interposta somente em março de 2018, o que afasta a urgência alegada. Enfim, a discussão demanda maior dilação probatória, momento em que se poderá aferir a responsabilidade pelos danos apresentados no imóvel da parte agravante, assim como a culpa pelo ocorrido. Não há como se conceder, nesse momento de cognição incompleta, a antecipação dos efeitos da tutela. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, No 70078197753, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 13-09-2018). (destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS PARCIALMENTE CUMPRIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA AÇÃO DE ORIGEM – REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo controvérsia sobre vícios na construção, bem como sobre a necessidade de mais obras reparadoras e a quem compete tais responsabilidades, inviável a concessão de tutela antecipada, visto inexistir probabilidade de direito ou risco de dano, imprescindível, pois, a realização de instrução probatória aprofundada, conferindo-se às partes amplo contraditório, por meio de perícias e outras provas . Evidenciado erro na construção do acesso a hidrante de incêndio, o conserto dessa obra deve ser determinado de imediato, razão pela qual a tutela de urgência deve ser mantida quanto a este ponto específico, ensejando a modificação de apenas parte da decisão combatida. (N.U 1000885-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 09/09/2019).
Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ e reformo a decisão hostilizada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência requerido pelo Autor/Agravado. Mantenho o decisum nos demais termos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, ____ de março de 2020
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora